Tribunal: TJMT
Processo: 0010450-60.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010450-60.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE LIMA PEREIRA - CPF: 041.141.971-41 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENECLEIA APARECIDA BISPO - CPF: 003.629.351-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENECLEIA APARECIDA BISPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS – ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA
– IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO PARA O TRATAMENTO AMBULATORIAL
–PROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO A SUFICIENCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA MITIGADA PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE – MEDIDA DE SEGURANÇA READEQUADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ciente de que o acerco probatório dos autos evidencia peculiaridades fáticas demonstrando a suficiência da terapia ambulatorial à qual o recorrente tem se submetido, inclusive as declarações dos médicos que atuaram no respectivo incidente de insanidade mental; não se apresenta recomendável a imposição de medida mais aflitiva, com fulcro exclusivo na gravidade do fato, a despeito de considerações acerca das demandas exigidas pela condição de saúde do agente.

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE:

BRUNO DE LIMA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DE LIMA PEREIRA
em face da r. decisão vista no ID 92609505, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0010450-60.2019.8.11.0064 que
, depois de acolhidos embargos de declaração propostos pelo
Parquet
para
alterar a medida de segurança imposta ao recorrente,
determinou que fosse promovida sua internação em hospital de custódia
, uma vez reconhecida sua absolvição imprópria, com fulcro no art. 415, inc. IV do CPP c/c art. 26 do CP, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
, além dos conexos de disparo e porte ilegal de arma de fogo.

Nas razões recursais acostadas no ID 110723972, a i. Defesa
almeja exclusivamente a
readequação da medida de segurança imposta
, alegando, em linhas gerais,que a hipótese dos autos evidencia caso que recomenda a imposição de
tratamento ambulatorial
.

As contrarrazões são vistas no ID 119597459, nas quais o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, refutando a tese defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 127526198, opinando pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 92609517)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
BRUNO DE LIMA PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em linhas gerais, exsurge dos autos que o apelante fora denunciado pelo
homicídio qualificado
da vítima
Renecleia Aparecida Bispo
,
ocorrido no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 16h00, na portaria do condomínio Village do Cerrado, situado à Avenida dos Estudantes,
no município de Rondonópolis/MT, bem como pela efetuação de
disparos com arma de fogo
e pelo
porte de artefato bélico de uso permitido,
perpetrados no mesmo contexto.

No curso da persecução penal fora instaurado incidente de insanidade mental (ID 92609453 - Pág. 42/45), sendo juntadas no ID 92609470 - Pág. 24/25 as respostas aos quesitos pelo médico psiquiatra cadastrado no SUS, e posteriormente o laudo pericial confeccionado pela POLITEC fora acostado no ID 92609470 - Pág. 114/123, sobrevindo a respectiva sentença homologatória encontradiça no ID 92609470 - Pág. 135/136.

Por fim, prolatada
sentença de absolvição imprópria
, com fulcro no art. 415, inc. IV do CPP c/c art. 26 do CP, foi inicialmente imposto tratamento ambulatorial ao recorrente, todavia, depois de manejado embargos de declaração pelo
Parquet
, o d. juízo
a quo
reconheceu contradição no
decisum
e determinou a
“internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado” sic
ID 92609505.

Nessa ordem de ideias, a irresignação defensiva cinge-se à análise da medida de segurança fixada, pugnando que seja aquela consistente em tratamento ambulatorial.

1.

Da substituição da internação por tratamento ambulatorial:

Referente ao estandarte recursal, é cediço que a dicção do art. 97 do CP, em sua literalidade, pode transmitir a ideia de que, uma vez reconhecida a inimputabilidade do agente, nos termos do art. 26 do CP, necessariamente deve ser-lhe imposta a medida de internação; e esta, somente seria excepcionada, permitindo a submissão a tratamento ambulatorial, nos casos de crime punível com pena de detenção.

Ocorre que, a par da doutrina e da jurisprudência pátria,
não se pode reputar como absoluto o mencionado critério
, notadamente quando a medida de segurança ostenta caráter eminentemente preventivo, orientada pela periculosidade do agente e, por isso, apresenta vínculo necessário, mas não limitado, com o injusto penal praticado.

Outrossim, não se olvida do princípio da proporcionalidade e as disposições tratadas na própria Lei n. 10.216/2011 – relativa à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, tudo a indicar que a sujeição do inimputável a tratamento ambulatorial deve se nortear pela constatação, indene de dúvidas, da desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade,
ex vi STJ – HC n. 469.039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 3/12/2018.

Daí porque, o entendimento teleológico que se extrai da norma é no sentido de que, diante da prática de fato considerado grave, porquanto cominada pena de reclusão, ter-se-á, em regra, agente perigoso e carente de internação; ao passo que, aos fatos menos graves, diante dos quais se entende que, via de regra, o agente não ostenta periculosidade, seria possível o tratamento ambulatorial;
ao que se alia, à necessidade médico-terapêutica para o controle da referida periculosidade
, a ser aferida em avaliação científica, a qual engloba, mas não se resume, à análise do fato praticado.

Por sinal, esse fora o entendimento inicialmente esposado pelo d. juízo a quo, tanto que ponderou na r. sentença:

“[...] observa-se que
o internamento ou a aplicação de qualquer medida de segurança compulsória deixa de ser uma regra para ser uma exceção
. Portanto, não mais se deve dar continuidade ao entendimento de que
‘
em se tratando de inimputável, o juiz do processo de conhecimento, ao reconhecer essa condição e absolver o réu, não tem outra alternativa senão aplicar medida de segurança obrigatória da internação’
(TJSP, AC. 107.700. Apud FRANCO, Alberto Silva et al. “Código Penal e sua interpretação jurisprudencial”. 6a ed., São Paulo: RT, 1997, vol. I, tomo 1, p. 1469).”sic
ID 92609496 - Pág. 7 – destaquei.

Partindo destas premissas, e volvendo atenção aos laudos exarados pelos médicos psiquiatras que realizaram entrevistas com o acusado, vê-se a
ponderação comum pela suficiência da submissão do recorrente a tratamento em regime ambulatorial
, tendo o
Dr. Thiago Tauê Brandão
ponderado a
estabilidade do quadro médico do paciente
, destacando que
“no momento do ato pericial estava estável e medicado” sic
ID92609470 - Pág. 25.

No mesmo sentido, o parecer médico legal pela médica psiquiátrica – perita oficial
Dra. Maria Eduarda de Mussis
elucida:

“Foi verificado que este transtorno já existia antes do fato delituoso e é causa das alterações do comportamento, do humor e da personalidade, comprometendo sua capacidade de entendimento e de determinação.

Não há indicação de internação no momento, mas deve-se manter tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial
, sob supervisão de um tutor legal que deverá prestar informações sobre frequência, aderência ao tratamento e comportamento do paciente.”sic
ID 92609470 - Pág. 121 – destaquei.

No cenário posto, conquanto não se desconheça, tampouco se negligencie, a gravidade da conduta atribuída ao réu, no caso dos autos a medida mais aflitiva foi imposta indevidamente ao recorrente, porquanto, apesar de
“portador de quadro compatívelcom outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunçãocerebral e a uma doença física, classificado no CID 10 como F06.8” sic
ID 92609470 - Pág. 120, é possível inferir o
comportamento social do apelante com
potencial à adaptação e à progressividade
, enquanto comprometido com o tratamento
, aliado ainda à
ausência de notícias de envolvimentos, anteriores ou posteriores, com outras práticas ilícitas
.

A título de reforço argumentativo, cumpre referir consulta realizada ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, notadamente aos autos do procedimento n.o 2000380-76.2021.8.11.0064, correlato ao caso
sub judice
, e dos quais se extrai a
ausência de contemporaneidade que recomende a imediata internação do apelante
, à medida que,
desde 25/05/2021

BRUNO DE LIMA PEREIRA
está submetido a tratamento ambulatorial
, pelo período mínimo de 01 (um) ano, acompanhado por meio de relatórios mensais, sem a aparência de descumprimento; enquanto que não fora aportada nos autos sequer instituição que viabilizaria eventual internação do recorrente (ID 110723973).

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA - INTERNAÇÃO - ABRANDAMENTO - TRATAMENTO AMBULATORIAL - POSSIBILIDADE - PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A medida de segurança deve ser fixada tendo com base a periculosidade do agente, aferida por critérios que exorbitam a mera cominação de reclusão ou detenção para o fato praticado. Não demonstrada nos autos a efetiva periculosidade do agente, é possível a determinação do tratamento ambulatorial.
A medida de segurança imposta ao agente não deve perdurar por tempo superior à pena máxima abstratamente cominada ao fato praticado (Súmula no 527, STJ).”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0183.08.148490-3/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022)

Portanto, a despeito do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, as minúcias fáticas não recomendama imposição da medida mais rigorosa, estando convencido de que a
submissão do recorrente a tratamento ambulatorial
é a mais adequada ao caso concreto.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
por
BRUNO DE LIMA PEREIRA,
para impor ao apelante a medida de segurança de
tratamento ambulatorial
, tal como outrora estabelecido na sentença primeva,
“nos termos do artigo 96, II, doCódigo Penal, devendo ser realizado um acompanhamento pelo CAPS, emitindo-serelatórios trimestrais a fim de que sejam juntados aos autos”
(ID 92609496 - Pág. 8).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022